Tribunal: TJBA
Processo: 8065452-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065452-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: CARLOS GERALDO DA SILVA APONCIANO

Advogado(s)
:
ADRIANA CARDOSO SANTOS, RAISA RIOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INAPLICABILIDADE DO EFEITO INTERRUPTIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Acidentes de Trabalho da Comarca de Camaçari/BA, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 8015124-12.2024.8.05.0039, que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante, por intempestividade. O recurso pleiteia o reconhecimento da tempestividade da impugnação, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos pelo exequente interromperam o prazo para apresentação da defesa, com pedido de concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração opostos pelo exequente contra o despacho que determinou o pagamento voluntário têm o condão de interromper o prazo legal para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.026 do CPC limita expressamente o efeito interruptivo dos embargos de declaração ao prazo para interposição de recurso, não se aplicando a defesas incidentais, como a impugnação ao cumprimento de sentença.

A impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 525 do CPC, tem natureza de incidente processual e não de recurso, não se enquadrando no rol taxativo do art. 994 do CPC.

A jurisprudência do STJ, em precedentes recentes, firmou entendimento de que a interrupção prevista no art. 1.026 do CPC não pode ser estendida a outros prazos processuais além dos recursais, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

O despacho que determinou o pagamento voluntário é ato ordinatório e não decisório, sendo os embargos de declaração opostos contra ele desprovidos de aptidão para alterar a fluência dos prazos da parte adversa.

A executada tinha pleno conhecimento da obrigação e do valor exequendo, não havendo nos autos demonstração de dúvida objetiva ou comportamento contraditório da parte exequente que justificasse a postergação do prazo de impugnação.

A impugnação foi apresentada após o escoamento do prazo legal previsto no art. 525 do CPC, razão pela qual seu não conhecimento não configura cerceamento de defesa, mas aplicação das consequências processuais da preclusão.

A decisão monocrática que havia concedido efeito suspensivo ao recurso deve ser revogada, em razão da ausência de probabilidade de provimento da tese recursal, nos termos do contraditório efetivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença não se beneficia do efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC, por não constituir recurso.

A oposição de embargos de declaração pelo exequente contra despacho que determina o pagamento voluntário não interrompe o prazo da impugnação ao cumprimento de sentença.

O não conhecimento da impugnação por intempestividade está em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência do STJ, não configurando cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 523, §1º, 525, 994 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.822.287/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06.06.2023, DJe 03.07.2023.

STJ, AgInt no AREsp 2391548/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(
01)